Tribunal: STF
Processo: RE 79618
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
Desapropriação. Correção monetária. Os coeficientes de correção monetária são estabelecidos nas tabelas baixadas pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (Lei nº 5.334/67). Inadmissibilidade da adoção de coeficientes diversos dos indicados, nessa tabela, para os períodos a que diga respeito a correção. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.